Tribunal: TJDFT
Processo: 0721185-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721185-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA MARTINS LOHMANN, MARCIO ANDRE LOHMANN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por RITA MARTINS LOHMANN e OUTROS, contra decisão proferida nos autos da execução de títulos extrajudiciais (0729903-06.2019.8.07.0001), movida pelo BANCO DO BRASIL S.A.. A decisão agravada determinou a retomada do curso regular do feito executivo em face dos agravantes, até então suspenso em virtude de processo de recuperação judicial em desenvolvimento. A propósito: “1. Na ata de assembleia geral de ID 9826185663, referente à recuperação judicial de no 5000711-60.2021.8.13.0093, que tramita junto à Vara Única da Comarca de Buritis, os executados nos presentes autos estão qualificados como pessoas jurídicas (MÁRCIO ANDRE LOHMANN – CNPJ: 42.360.822/0001-23 e RITA MARTINS LOHMANN – CNPJ: 42.372.992/0001 -28). Ocorre que a execução tem como objeto escritura pública de confissão e assunção de dívida com garantia hipotecária os executados MÁRCIO ANDRE LOHMANN e RITA MARTINS LOHMANN assumem a dívida na condição de pessoas físicas. Do exposto, tenho que assiste razão à exequente quanto aos argumentos trazidos na petição de ID 232985065, razão pela qual deve a execução tomar o seu prosseguimento regular, com a adoção das medidas constritivas em relação às pessoas físicas executada, haja vista que a recuperação judicial corre em favor de pessoas jurídicas distintas. 2. PALMIRA MARIA FERREIRA citada ao ID 83745739, MÁRCIO ANDRE LOHMANN citado ao ID 85248076, DANILO CASSIANO MARTINS DE OLIVEIRA citado ao ID 139401944, RITA MARTINS LOHMANN citada ao ID 139621778, comparecimento de MÁRCIO ANDRE LOHMANN ao ID 141818733. Pendente a citação de DAIANA CASSIANO MARTINS DE OLIVEIRA, MARLI RODRIGUES DOS SANTOS e PALMIRA MARIA FERREIRA. 3. Ao CJU: Independentemente da preclusão da decisão ou de nova manifestação das partes, prossiga-se com os atos constritivos em relação aos executados PALMIRA MARIA FERREIRA, MÁRCIO ANDRE LOHMANN, DANILO CASSIANO MARTINS DE OLIVEIRA, RITA MARTINS LOHMANN e MÁRCIO ANDRE LOHMANN. 4. Quanto aos executados DAIANA CASSIANO MARTINS DE OLIVEIRA, MARLI RODRIGUES DOS SANTOS e PALMIRA MARIA FERREIRA, fica o exequente intimado a informar endereço não diligenciado onde pode ser citado o réu, ou postular sua citação por edital, nos termos do art. 257 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por falta de pressupostos de constituição válida do processo (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para sentença de extinção.” Nesta sede, os agravantes postulam pela concessão da tutela antecipada, a fim de suspender as medidas constritivas em face dos agravantes. No mérito, pedem seja reformada a decisão agravada, para deferir a suspensão processual e obstar quaisquer medidas constritivas contra o patrimônio dos agravantes, sob pena de violação da competência do juízo universal da recuperação judicial. Aduzem não se sustentar o entendimento de primeiro grau quanto às obrigações terem sido assumidas diretamente pelas pessoas físicas. Enfatizam serem empresários rurais e, diante da crise financeira que vivenciavam, ajuizaram pedido de recuperação judicial no dia 02.08.2021, em trâmite perante a Comarca de Buritis-MG. Dizem ter firmado o contrato de Cédula de Crédito Bancário com a instituição financeira, ora agravada, com o fito de custear as atividades rurais as quais exerciam à época. O referido crédito, inclusive, já está arrolado na lista de débitos o qual o grupo em soerguimento tem com a agravada. Salientam que independentemente da data do registro do empresário rural na Junta Comercial, todos os seus credores estarão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, mesmo nas hipóteses na qual o crédito tenha se constituído pelo produtor rural individual – pessoa física. O patrimônio das agravantes não poderá ser expropriado pelo juízo a quo, ou por qualquer outro, porquanto somente o juízo onde se processa a recuperação judicial dos empresários rurais em soerguimento, é o competente para dispor acerca desse patrimônio, refletindo assim o princípio da preservação da empresa. Asseveram estar impossibilitados de efetuar qualquer espécie de pagamento fora do juízo recuperacional, bem como sofrer qualquer ato constritivo em seu patrimônio. Nessa sistemática, dizem não haver distinção entre pessoas físicas e jurídicas no caso, pois trata-se de empresário rural e, considerando que os agravantes estão em processo de recuperação judicial, todos os seus credores estão sujeitos aos efeitos desta. É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento, porquanto tempestivo e o preparo foi recolhido. Os autos de origem são eletrônicos, situação na qual se dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial, no qual os agravantes pretendem a suspensão das medidas constritivas, sob o fundamento da concentração dos atos dessa natureza no juízo universal, o qual se processa a recuperação judicial. Nessa dogmática, conforme se depreende do art. 6o da Lei 11.101/2005, a decretação da falência ou o deferimento da recuperação judicial implica: “I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.” Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.145), estabeleceu que, ao produtor rural o qual exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos, é facultado requerer a recuperação judicial, conquanto esteja inscrito na Junta Comercial no momento no qual formalizar o pedido, independentemente do tempo de registro. Com efeito, apesar da necessidade de registro anterior ao requerimento da recuperação, não há exigência legal de que esse registro tenha ocorrido dois anos antes da formalização do pedido. Nessa dogmática, é indene de dúvidas a possibilidade de a recuperação judicial suspender a execução dos débitos relacionados à atividade empresarial, mesmo se anteriores ao registro, conquanto esteja o empresário rural devidamente registrado. De outra sorte, a análise do alcance de débitos anteriores envolve a análise acerca da pessoalidade da dívida, notadamente para aferir se estava ligada estritamente à pessoa física, como particular isoladamente considerado, ou se tem nexo de causalidade diretamente com o exercício da atividade rural. Dessa forma, o argumento central dos agravantes quanto à possibilidade de haver constrição em relação às dívidas anteriores ao registro empresarial rural é pertinente. Por outro lado, a natureza jurídica da dívida contraída não restou suficiente comprovada nesta sede recursal. Isso porque, conforme ensina a doutrina, deve haver um nexo de empresarialidade relacionado à atividade rural e a dívida contraída, notadamente quando a dívida foi firmada pelas pessoas físicas, sócias da pessoa jurídica rural. Nesse contexto, para o deferimento do efeito suspensivo, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) as quais permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Nessa linha, fica evidente que o pedido de antecipação de tutela recursal, da forma que foi apresentado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, porquanto a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível mediante a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, se mostra mais razoável aguardar-se a oitiva da parte contrária, quando então serão mais acertadamente aferidas as alegações e as provas das partes e, por conseguinte, poderá ser realizada uma melhor ponderação acerca da possibilidade de retomada do feito executivo em relação às pessoas físicas da pessoa jurídica em recuperação judicial. No caso, não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que ainda se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender os contornos os quais envolvem a comprovação da ligação entre a dívida contraída pelas pessoas físicas e a atividade empresarial rural. Com efeito, o pedido liminar tem contornos de definitividade, havendo risco de irreversibilidade da medida e esvaziamento do objeto da demanda quanto ao prosseguimento da execução em relação às pessoas físicas. No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. BAIXA. HIPOTECA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. ESVAZIAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. A baixa da hipoteca tem contornos de definitividade, havendo risco de irreversibilidade da medida e esvaziamento do objeto da demanda. 3. Em princípio, a baixa da hipoteca, exige o aperfeiçoamento da relação jurídica processual, sendo prudente a formação do contraditório, visando um Juízo mais adequado e seguro acerca da questão debatida na lide. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (07227160820238070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, DJE: 25/8/2023). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ESGOTAMENTO DO MÉRITO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de antecipação de tutela consistente na declaração de resolução contratual e para que seja permitida a venda do imóvel objeto do contrato gera o perigo da irreversibilidade, pois, se provido, incorre no esvaziamento do mérito da demanda discutida nos autos da ação originária, uma vez que constitui antecipação total do provimento. 2. Resta evidente, portanto, que o pedido de antecipação de tutela recursal, da forma que foi apresentado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, de modo que a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível mediante a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na origem. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (07012733520228070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, PJe: 22/4/2022). Assim, a matéria será melhor analisada com a oitiva da parte contrária. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de maio de 2025 14:59:18. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador